Tribunal: STF
Processo: RE 91332
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUI HOJE
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATUALIZAÇÃO DOS
VALORES DE INDENIZAÇÃO.
OMISSO O ACÓRDÃO, IMPÕE-SE A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS
PARA QUE, NESTA PARTE, POSSA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SER CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.